Tribunal: TJDFT
Processo: 0002249-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0002249-22.2018.8.07.0001 APELANTE: DANILO GERALDO SALVADOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de petição da douta Defesa pugnando pelo cumprimento do despacho ID 1559141. Nada a prover, tendo em vista que a petição já foi analisada por este Relator. 2. À douta Secretaria para que dê seguimento às providências de praxe. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator